Tribunal: TJMT
Processo: 1011015-97.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011015-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Produto Impróprio, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA SANTANA - CPF: 060.315.461-16 (AGRAVANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (AGRAVADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), ANA PAULA GRACANO DALPIZZOL - CPF: 087.759.836-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CARÁTER DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR ÀS RÉS QUE DISPONIBILIZEM CARRO RESERVA OU EFETUEM O IMEDIATO REPARO NO VEÍCULO DO AUTOR
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O autor/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel. É dizer, não há prova de que os problemas apresentados pelo veículo são ou não defeito de fabricação ou decorrentes do uso.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se o suposto vício apontado é ou não de fabricação, sobretudo porque, no caso, o veículo foi adquirido em 23/06/2020 e o defeito alegado ocorreu em 17/02/2022.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por THIAGO DA SILVA SANTANA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer nº 1001502-49.2022.8.11.0051, ajuizada em desfavor de DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, que indeferiu a tutela de urgência postulada para determinar que seja disponibilizado um carro reserva com as mesmas características do veículo em conserto ou que seja determinado o imediato ajuste e entrega do veículo no prazo de 10 (dez) dias ao autor, sob pena de multa diária.

EM suas razões, sustenta o agravante que o veículo foi adquirido em 23/06/2020 e o único problema que teve foi em 16/02/2022 no acionamento inesperado e incorreto do “airbag” do banco de passageiro, tendo sido levado por guincho até a concessionária em 17/02/2022, contudo, até a presente data o problema não foi resolvido.

Defende que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor ao autor a privação do uso do veículo que deveria estar em perfeito funcionamento.

Aduz que a garantia do produto, que está em vigência, e as ordens de serviço da Concessionária demonstram o vício oculto redibitório.

Ressalta que o veículo foi adquirido ante as necessidades profissionais do Autor, em realizar o transporte de alface, rúcula e outros produtos hortifrútis das áreas rurais onde são produzidos até os mercados.

Requer seja concedida, liminarmente, em caráter de tutela de evidência, a obrigação de fazer, determinando que as Rés disponibilizem ao Autor um carro reserva com as mesmas características do veículo em conserto, qual seja com carroceria aberta, pelo período necessário ao ajuste pleno do veículo, sob pena de multa.

Caso não seja deferido o pedido retro, requer, ainda em caráter de tutela de evidência, seja determinado que as Rés realizem o ajuste e a entrega do veículo no prazo de 10 (dez) dias ao Autor, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

No mérito, pugna seja dado integral provimento ao presente agravo de instrumento, reformando-se em definitivo a decisão agravada e confirmando a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 131392155).

Contraminutas da parte Agravada (ID 134109162 e 135504196).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de A
ção Indenizatória Decorrente de Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer em Caráter de Urgência ajuizada por THIAGO DA SILVA SANTANA em face de DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., alegando que o veículo adquirido das requeridas apresentou defeito e, embora tenha sido submetido ao conserto, as demandadas não o promoveram de forma célere, obstando, pois, seu acesso ao automóvel.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar às Rés que disponibilizem veículo equivalente àquele adquirido ou que seja determinado o imediato conserto daquele defeituoso.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Da exegese do artigo 18 do CDC, depreende-se que os fornecedores de produtos duráveis têm o prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício evidenciado no produto, sob pena de conceder ao consumidor a faculdade de escolher a substituição do produto por outro de mesma espécie e em perfeitas condições; a restituição imediata da quantia paga e monetariamente atualizada, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço.

No caso específico dos autos, a parte autora alega que recentemente seu veículo apresentou pane mecânica no “airbag” do passageiro, sendo então rebocado até a concessionária para reparos. Para comprovar suas alegações, juntou a nota fiscal do veículo, Extrato do DETRAN, Certificado de Registro, documento de comprovação do reboque e conversas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.

Contudo, verifico que o autor/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel. É dizer, não há prova de que os problemas apresentados pelo veículo são ou não defeito de fabricação ou decorrentes do uso.

Note-se que as conversas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, colacionadas aos autos, não apontam para os defeitos que tornam o bem impróprio para o uso e que importa, em análise sumária, no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se o suposto vício apontado é ou não de fabricação, sobretudo porque, no caso, o veículo foi adquirido em 23/06/2020 e o defeito alegado ocorreu em 17/02/2022.

Portanto, assim como o magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/Requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Com tais fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022